Tribunal: STF
Processo: ARE 1386604
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Pensão por morte - Pedido de complementação da pensão - Fepasa - Impossibilidade - Óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da EC nº 103, de 13 de novembro de 2019, que passou a vedar a concessão de complementação de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 37, 15, da CF - Aplica-se a lei vigente na data do óbito do instituidor do benefício - Súmula 340 do STJ - Sentença denegatória confirmada - Recurso de apelação, desprovido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 24, § 2º, da Constituição da República. 



    3. Sustenta que “a Lei Estadual nº 200/74 não fora revogada pela Emenda Constitucional nº 103/19, ante o impeditivo do artigo 24 da Constituição Federal.” (e-doc. 9, p. 6). 



    4. Argumenta que “o instituidor Sr. Agostinho Adair Gonçalves faleceu em 14/01/2020 (fls. 23). Na data do óbito, a impetrante era casada com o Sr. Agostinho Adair Gonçalves (fls. 24/25), portanto, sua beneficiária, para os fins do art. 10 da Lei Estadual n.º 1.386/51. Assim, é direito líquido e certo, pois comprovado está, que a impetrante tem direito de obter o reconhecimento à complementação de pensão, nos termos da Lei n.° 200/74, com vencimentos integrais, para todos os fins e efeitos de direito.” (e-doc. 9, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) o óbito do instituidor da pensão deu-se em 14/01/2020, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que passou a vedar a concessão de complementações de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 37, §15, da CF. Destaca-se que a impetrante não tem direito adquirido à concessão de complementação de pensão; seu marido se aposentou na vigência da Lei Estadual nº 200/74, mas para fins de concessão de pensão aplica-se a lei em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Nesse sentido a Súmula nº 340 do STJ: ‘A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’



    Diante disso, nos termos do art. 37, §15 da Constituição Federal, a impetrante não faz jus ao recebimento do benefício pretendido, conforme jurisprudência deste Tribunal, em casos em tudo análogos a este: (...).” (e-doc. 6, p. 3).



    6. Da leitura do acima transcrito, exsurge ter o Tribunal a quo asseverado que “a impetrante não tem direito adquirido à concessão de complementação de pensão; seu marido se aposentou na vigência da Lei Estadual nº 200/74, mas para fins de concessão de pensão aplica-se a lei em vigor na data do óbito do instituidor do benefício” (e-doc. 6, p. 3).



    7. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que assentou que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.259.460-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).



    9. Ademais, a análise da pretensão da agravante de que, “comprovado está, que a impetrante tem direito de obter o reconhecimento à complementação de pensão, nos termos da Lei n.º 200/74, com vencimentos integrais, para todos os fins e efeitos de direito. (...)” (e-doc. 9, p. 9), somente seria possível mediante reexame do quadro fático-probatório e da respectiva legislação de regência, Leis estaduais nº 1.386, de 1951 e nº 200, de 1974, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.122.200-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.248.930-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator